Tribunal: STF
Processo: ARE 1343048
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOTOR DE JUSTIÇA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS – MÉRITO – TEMPO DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA – ADVOCACIA E PREPOSTO AUXILIAR – ATIVIDADES EXERCIDAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 – DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
    I – Ressalvadas as hipóteses de reconhecimento de decadência, prescrição ou de aplicação da regra prevista no artigo 332, CPC, é defeso ao juiz indeferir liminarmente a inicial de mandado de segurança por razões de mérito.
    II – Na espécie, o impetrante insurgiu-se contra ato praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul no processo administrativo PGJ/10/1646/2018, que indeferiu seu pedido de averbação, para fins previdenciários, do tempo de serviço prestado como estagiário de Direito e advogado, o que atrai a competência de uma das Seções Cíveis deste Tribunal para processar e julgar a presente ação mandamental, nos termos do artigo 128, I, ‘a’, do Regimento Interno. Outrossim, por se tratar de Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual, está regido pela legislação previdenciária estadual, sendo escorreita a indicação, no polo passivo, da Agência Estadual de Previdência Social.
    III – Não há falar em cômputo de tempo de serviço, para fins de aposentadoria, do período em que o impetrante exerceu a atividade de estagiário, porquanto distintas as naturezas dos vínculos contratuais do estágio e da atividade empregatícia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    IV – A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público admite, em seu artigo 50, § 2º, a averbação do tempo de exercício da advocacia para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviço.
    V – O recolhimento da contribuição previdenciária para fins de averbação do tempo trabalhado somente tornou-se obrigatório com a Emenda Constitucional nº 20/1998, estando, portanto, assegurada a contagem anterior sem referida contrapartida, sobretudo por respeito ao direito adquirido do interessado, não a determinado regime jurídico, mas ao cômputo dos dias trabalhados, perfectibilizados assim que desempenhada a atividade.”(doc. eletrônico 173).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 24, XII; 25, § 1º; 40, caput e § 12; e 195, § 5º°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merce acolhida.
    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Conforme relatado, insurge-se o impetrante contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e do Diretor Presidente da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - AGEPREV, que indeferiram o pedido de averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria referente aos períodos de 30/03/1979 a 31/03/1979, 07/08/1984 a 22/04/1986 e 23/04/1986 a 21/05/1992, pelo exercício, respectivamente, das atividades de preposto auxiliar, estagiário e advocacia, porquanto não certificada a contribuição previdenciária correspondente. 
    Relativamente à atividade de estagiário exercida pelo impetrante no período de 07/08/1984 a 23/04/1986, configura-se, nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.788/2008, em ‘(...) ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos’, não representando exercício de efetivo trabalho sujeito à contagem de tempo para fins de aposentadoria. No mesmo sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
    […]
    Não fosse isso, ‘Não há dispositivo normativo algum aplicável ao caso que preveja a contagem de tempo de serviço prestado em estágio, pelo contrário, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não prevê, e a Lei Orgânica Estadual exclui tal possibilidade, que somente passou a ser possível a partir de 2008, com o advento da Lei n. 11.744, mediante contribuição facultativa.
    […].” ( pág. 8-9 do doc. eletrônico 173).
    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recuso. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC nº 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 727.410/SP, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que ‘o art. 4º da Emenda Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição’.
    2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”(ARE 890.269-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 
    1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante.
    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO DECLARADA. EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 874.559-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.533-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda que assim não fosse, vale ressaltar que este Tribunal firmou entendimento no sentido da possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado como advogado ou estagiário, independentemente do recolhimento de contribuição. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 4º DA EC 20/1998. CONTAGEM DE TEMPO SERVIÇO. APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 727.410-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo, haja vista que a regra de transição do art. 4º da EC 20/1998 admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. Precedentes.
     II - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
     IIII - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.018.158-AgR/ES, de minha relatoria).
    Por fim, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Carta da República.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator